Tribunal: STF
Processo: ARE 1560403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISUM QUE PROCEDEU A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DO VALOR A SER REPASSADO À REALIZAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INAPLICAÇÃO DO ART. 85, § 4°, INCISO II, DO CPC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. ENTE PÚBLICO QUE É MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES RETIDOS. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM O ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, POR PERTENCEREM A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta violação ao art. 100 da CF/1988, pois o acórdão recorrido determinou que o cumprimento do julgado ocorra por meio de bloqueio do recurso financeiro na conta bancária do Estado, sob a justificativa de se tratar de obrigação de fazer, em violação à sistemática constitucional do precatório (Doc. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 14).



    No agravo, a parte agravante confronta a aplicação dos referidos óbices sumulares (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Trata-se, no caso concreto, de valores descontados pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE na folha de pagamento de seus servidores, relacionados ao pagamento de empréstimos consignados em razão de convênio estabelecido com instituição bancária, mas indevidamente retidos pelo ente público e não repassados ao banco.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que determinou que o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, “no prazo de até 30 (trinta) dias, transfira para a instituição autora o valor total reivindicado, proveniente de empréstimo consignado, e não repassado ao Banco” (Doc. 5, fl. 6), sob pena de “bloqueio do recurso financeiro na conta bancária do Estado” (Doc. 5, fl. 6).



    Entendeu o acórdão recorrido que, tratando-se de obrigação de fazer, não deve ser submetida ao regime de precatório, pois a “pretensão está fundamentada na obrigação que o apelante tem de promover o repasse dos valores retidos da folha de pagamento de seus servidores (obrigação de fazer), uma vez que, pelo Convênio firmado, este (Estado) é mero depositário fiel dos valores” (Doc. 11, fl. 6), sendo “no mínimo injusto entender que, após se apropriar de quantias que não lhes pertence, o Estado fosse novamente beneficiado com a devolução por meio de precatório, cujo adimplemento, em decorrência do grande volume de valores devidos pelo Poder Público, só ocorreria em anos ou décadas depois” (Doc. 11, fl. 7).



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer afastam a exigência do regime de precatórios. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.266.044-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/8/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 



    1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 



    2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.291.796-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 



    1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 



    2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.276.522-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/5/2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 



    1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE n. 636.158-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2017)



    Em casos semelhantes ao presente, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.407.111/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dj 9/11/2022; ARE 1.423.346/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dj 20/3/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente